Tribunal: TJBA
Processo: 8010748-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010748-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REBECA ARAUJO AMORIM

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

AGRAVADO: PAULO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
03202591533 registrado(a) civilmente como INAHANI SANTOS CONFOLONIERI, ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA VIRTUAL DIÁRIA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPATIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de videochamadas diárias entre o genitor residente em Recife/PE e o filho menor de 8 anos, no horário das 19h30 às 20h, em processo de ação declaratória de alienação parental com pedido de modificação de regime de visitas.

A agravante sustenta que a decisão foi proferida de forma precipitada, sem análise detalhada das provas, e que seria incompatível com medida protetiva de urgência deferida em seu favor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se havia pertinência temática para apreciar pedido de regulamentação de visitas em ação declaratória de alienação parental; (ii) saber se a convivência virtual diária estabelecida é compatível com medida protetiva de urgência deferida em favor da genitora; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência que assegurou a convivência virtual diária entre pai e filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao processo de origem revela que a pretensão autoral não se limita ao reconhecimento de alienação parental, mas também envolve a modificação do regime de visitas, conforme expressamente consignado no pedido formulado na petição inicial. Há pertinência temática entre o objeto da ação e a decisão proferida.

A medida protetiva de urgência não deve ser interpretada de modo absoluto, sendo plenamente possível a coexistência com o direito de convivência entre pai e filho. A proteção visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mas não pode ser utilizada como instrumento para obstar o exercício do direito fundamental de convivência familiar assegurado constitucionalmente ao menor.

A convivência virtual estabelecida evita o comparecimento presencial do genitor à residência da genitora. Conforme consignado na decisão recorrida, havendo medida protetiva, caberá à genitora escolher pessoa de sua confiança para realizar as ligações ao genitor, afastando por completo a alegação de contato direto com o suposto ofensor.

A convivência familiar, prevista no art. 227 da Constituição Federal e no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui direito fundamental da criança, essencial ao seu pleno desenvolvimento. Trata-se de direito que não pertence aos pais, mas aos filhos, razão pela qual deve ser assegurado independentemente das questões pessoais que envolvam os genitores.

O menor encontra-se em fase crucial de desenvolvimento (8 anos de idade), período em que a presença de figuras parentais de referência mostra-se ainda mais relevante. O contato diário, ainda que virtual, permite a manutenção e o fortalecimento dos vínculos afetivos, contribuindo para que a criança sinta-se amada e valorizada por ambos os genitores.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelo vínculo genético existente entre o genitor e o menor, bem como pelas informações no sentido de que o genitor sempre buscou estar próximo do filho. O direito de convivência entre pais e filhos encontra amparo no ordenamento jurídico e constitui prerrogativa não só do genitor, mas principalmente da criança.

O perigo de dano está configurado, pois em demandas que envolvem direito de convivência familiar, a passagem do tempo pode fragilizar os vínculos afetivos entre pai e filho. O afastamento prolongado, especialmente em idade tenra, pode gerar consequências irreversíveis na construção dos laços familiares, privando a criança do convívio paterno justamente no período mais importante de sua formação.

O horário estabelecido (19h30 às 20h) situa-se dentro do período em que ordinariamente pais e filhos convivem no ambiente doméstico. A duração de 30 minutos diários não se mostra excessiva para uma criança de 8 anos, sendo perfeitamente compatível com sua rotina e capacidade de atenção. A própria decisão recorrida contemplou a possibilidade de ajuste de horário pelo genitor, preservando a conveniência do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida integralmente. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. A medida protetiva de urgência deferida em favor da genitora é compatível com a regulamentação de convivência virtual diária entre pai e filho menor, desde que implementada de modo a evitar contato direto entre os genitores. 2. O direito de convivência familiar constitui prerrogativa fundamental da criança, que deve ser assegurada independentemente das questões pessoais entre os genitores, priorizando-se sempre o melhor interesse do menor.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 226, § 7º; CC, art. 1.589; ECA, art. 19; CPC, art. 300; Lei nº 12.318/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 07193092820228070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 13.10.2022; TJ-MG, AC 50077160720208130114, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010748-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante REBECA ARAUJO AMORIM e como apelada PAULO NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator